Tribunal: TJDFT
Processo: 0711388-05.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. PARTE REQUERIDA FALECIDA. ÓBITO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DO PEDIDO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO COM TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO OU SUCESSÃO PROCESSUAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de homologação de acordo extrajudicial celebrado com terceiro antes mesmo da citação da parte requerida em pedido de cobrança, configura evidente ausência de pressuposto de constituição válida da relação jurídica processual, eis que nem sequer se deu a angularização da lide. Com a morte, extingue-se a personalidade jurídica, i. é, a capacidade de ser titular de bens, direitos ou obrigações, tornando-se inviável o ajuizamento de pretensão contra pessoa já falecida, de modo que obrigações devidas pela extinta deverão ser vindicadas contra o respectivo espólio ou sucessores.
2. Nos termos do art. 110 do CPC, a regularização do polo passivo, com a sucessão processual pelo espólio ou os sucessores, apenas seria possível na hipótese de o falecimento da parte ter ocorrido no curso da demanda, não se aplicando às hipóteses em que a parte já era falecida em momento anterior ao ajuizamento da demanda. Precedentes deste Tribunal.
3. Falecido o sujeito indicado no polo passivo antes do ajuizamento do pedido inicial, impõe-se a extinção da pretensão, sem resolução do mérito.
4. Conquanto a transação celebrada por pessoas capazes sobre direitos disponíveis prescinda da assinatura de advogado para ser válida e eficaz (art. 840 e seguintes do CC), sua apresentação para homologação judicial exige que as partes estejam representadas por patronos regularmente constituídos, a fim de que sejam observadas as reservas inerentes ao jus postulandi.
5. A celebração de acordo extrajudicial de composição de dívida antes da citação do devedor não impõe a "suspensão do processo", pois a relação jurídica ainda nem sequer se aperfeiçoou. Por outro lado, a composição da dívida reflete a ausência de interesse processual do autor, devendo ser reconhecida, além da manifesta ausência de pressuposto de constituição da relação jurídica processual, também a perda superveniente do seu interesse de agir.
6. Recurso conhecido e desprovido.